Tribunal: TJDFT
Processo: 0704445-80.2021.8.07.0012
Órgão julgador: ARNALDO CORRÊA SILVA
Órgão colegiado: SEGUNDA TURMA RECURSAL
Data de julgamento: 2022-10-24
Data de publicação: 2022-11-07

Ementa:
JUIZADO ESPECIAL CRIMINAL. APELAÇÃO CRIMINAL. DIREITO PENAL. CONTRAVENÇÃO PENAL. ARMA BRANCA. ART. 19, CAPUT, DA LEI DE CONTRAVENÇÕES PENAIS. REJEIÇÃO DENÚNCIA. AUSÊNCIA DE REGULAMENTAÇÃO. NÃO APLICAÇÃO. TIPICIDADE. SENTENÇA REFORMADA. INÍCIO DA PERSECUÇÃO PENAL. RECURSO CONHECIDO E PROVIDO
1. Apelação do Ministério Público contra decisão que rejeitou a denúncia quanto ao art. 19, caput, da LCP, por entender atípica a conduta, uma vez que não há previsão na legislação acerca da necessidade de licença de autoridade pública para porte de arma branca.
2. O Ministério Público alega que os fatos narrados nos autos se adequam tipicamente à contravenção penal descrita no art. 19 da Lei das Contravenções Penais e, no caso, o elemento normativo do tipo contido na expressão "sem licença de autoridade" referia-se tão somente às armas de fogo. Requereu a reforma da sentença para que se possa dar prosseguimento à persecução penal em desfavor do acusado.
3. Recurso próprio, regular e tempestivo. O apelado apresentou contrarrazões pugnando pelo não provimento do recurso.
4. O entendimento dominante é o de que a contravenção penal do art. 19 da LCP, no tocante à arma branca, permanece como figura típica no ordenamento jurídico pátrio, mesmo após o advento das Leis no 9.437/97 e 10.826/2003 (Estatuto do Desarmamento), e prescinde de regulamentação estatal para sua configuração. O elemento normativo do tipo contido na expressão “sem licença da autoridade” (artigo 19 da LCP) referia-se tão somente às armas de fogo, quando o porte de arma de fogo era regulado pela Lei de Contravenções Penais. Com a edição da Lei 9.437/97 e posteriormente da Lei no 10.826/03, a posse e o porte de armas de fogo deixaram de ser regulados pela Lei das Contravenções, subsistindo a contravenção em relação aos demais instrumentos utilizáveis como arma.
5. Nesse sentido é a jurisprudência do Colendo STJ no entendimento quanto à possibilidade de tipificação da conduta de porte de arma branca como contravenção prevista no art. 19 da Lei das Contravenções Penais, não havendo que se falar em violação ao princípio da legalidade. Precedente: AgInt no HC 470.461/SC, Rel. Ministro ANTONIO SALDANHA PALHEIRO, SEXTA TURMA, julgado em14/05/2019, DJe 24/05/2019.
6. RECURSO CONHECIDO E PROVIDO. Decisão reformada, denúncia recebida, a fim de que seja dado início à persecução penal deflagrada em desfavor do acusado, ora apelado.
7. A súmula de julgamento servirá de acórdão, consoante previsto no § 5o do art. 82 da Lei 9.099/95.